Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-13.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. CRIANÇA COM ASMA DESCOMPENSADA. NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Autora, criança de três anos, beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré, apresentou quadro de asma descompensada, sendo prescrita sua internação em UTI pediátrica com urgência.
2. A operadora do plano de saúde negou a autorização sob alegação de não escoamento do prazo de carência contratual de 180 dias.
3. A situação clínica caracteriza hipótese de urgência, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/1998, impondo cobertura obrigatória após o prazo máximo de carência de 24 horas.
4. Cláusula contratual que limita a cobertura de internação hospitalar em casos de urgência é abusiva, por contrariar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.
5. A negativa indevida de cobertura, em momento de vulnerabilidade extrema, configura dano moral, por agravar o sofrimento da autora e exigir intervenção judicial para garantir o tratamento.
6. Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.